Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003726-12.2016.8.07.0014 RECORRENTE: WAYNER VIANA RIBEIRO RECORRIDA: SKEMA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANO MORAL PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1 – Nos termos do art. 475, do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, em vez do integral cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, cuja ocorrência puder comprovar antes do julgamento. 2 - Mesmo quando inequívoco o inadimplemento do adquirente, não se pode admitir que o credor queira resolver o negócio jurídico, reavendo o bem alienado, sem, contudo, restituir a quantia adiantada pelo devedor, que serviu como pagamento parcial do imóvel objeto do contrato. No entanto, para evitar enriquecimento sem causa do inadimplente, tem se admitido perda parcial do valor pago, tendo em vista ter usufruído do bem (móvel ou imóvel) por certo período de tempo. 3 - No caso dos autos, o autor não formulou pedido de retenção de parte do pagamento efetuado pela parte ré, na petição inicial, para fins de indenização pela fruição e/ou mesmo depreciação do bem. Tampouco discutiu a possibilidade de fixação de lucros cessantes pelo não recebimento de aluguéis durante os 5 (cinco) anos em que o recorrido esteve na posse do imóvel. Assim, a análise da matéria, nesta sede, implicaria em indubitável supressão de instancia, o que não é admitido, tendo em vista o disposto no art. 1.013, do CPC. 4 - Para haver dano moral contratual, em benefício da pessoa jurídica, há que se comprovar que o inadimplemento foi causa direta ou indireta de lesão a algum direito da personalidade, tal como reputação, nome comercial, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, o que não foi demonstrado 5 - Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reintegrar, imediatamente, a parte autora-apelante na posse do imóvel. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 do Código de Processo Civil e 876 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao assentar que a restituição da posse do imóvel estaria vinculada à devolução da quantia adiantada pelo devedor, e, na parte dispositiva, determinar que bastava a imediata reintegração, mesmo sem a restituição do preço pago. Requer a nulidade de todo o processo. Subsidiariamente, formula pedido de restituição dos valores, conforme fixados na sentença, de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), atualizados até a data do efetivo pagamento, antes da restituição do imóvel; b) artigos 338, 342, incisos I e II, 485, incisos IV, VI e § 3o, 493 e 494, todos do CPC, sustentando que demonstrou a ausência de vínculo jurídico com o objeto da presente ação judicial ou mesmo com a parte que figura no polo ativo, razão pela requer que seja declarada, de ofício, sua exclusão da demanda. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 505 do Código de Processo Civil e 876 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva do recorrente, que deixou de cumprir com parte de suas obrigações financeiras; de ser correta a entrega imediata da posse do imóvel à recorrida, para que possa realizar a venda antes de ter que restituir os valores devidos; e que a quantia adiantada, pelo ora insurgente, deverá ser perseguida por via própria, após a reintegração do imóvel (ids. 13951880 - Pág. 4 e 17573059 - Pág. 1), decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Portanto, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular se aplica à mencionada contrariedade aos artigos 338, 342, incisos I e II, 485, incisos IV, VI e § 3o, 493 e 494, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão de que a suposta ilegitimidade passiva ad causam “não foi devidamente comprovada, tratando-se de uma mera alegação genérica, e sem fundamento” (id. 17573059 - Pág. 1), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas. No que tange ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, este não encontra amparo na presente sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016